Tribunal: CARF
Processo: 17095.725947/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Demonstrado o pagamento de valores não devidamente justificados, estes se submetem a regular tributação.
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO.
Nas hipóteses em que não há pagamento de Imposto e/ou nos casos de dolo, fraude e simulação, o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Súmula CARF n° 72 (vinculante).
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe, cumulativamente, os seguintes requisitos: vínculo entre o responsável e o fato gerador ou o sujeito passivo; interesse comum jurídico, não bastando o mero proveito econômico; cometimento de ato ilícito com abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal ou planejamento tributário abusivo; e o ato ilícito tem de ser praticado com dolo.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua penalidade, conforme art. 16, inc. III do Decreto no.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II da Lei no 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento doloso de elidir a responsabilidade fiscal, a fim de se eximir do imposto devido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Inocorre cerceamento de defesa quando a autoridade fiscal disponibiliza todos os elementos da autuação ao contribuinte, abrindo prazo para as devidas impugnações perante a instância julgadora administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.725947/2021-51
ACÓRDÃO
2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Demonstrado o pagamento de valores não devidamente justificados, estes
se submetem a regular tributação.
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO.
Nas hipóteses em que não há pagamento de Imposto e/ou nos casos de
dolo, fraude e simulação, o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173, I, do CTN). Súmula CARF n° 72 (vinculante).
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN
pressupõe, cumulativamente, os seguintes requisitos: vínculo entre o
responsável e o fato gerador ou o sujeito passivo; interesse comum
jurídico, não bastando o mero proveito econômico; cometimento de ato
ilícito com abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico
irregular, evasão fiscal ou planejamento tributário abusivo; e o ato ilícito
tem de ser praticado com dolo.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando,
assim, a infração e sua penalidade, conforme art. 16, inc. III do Decreto
no.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II da Lei no 13.105/15 - Novo Código de
Processo Civil
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
Fl. 7422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
2
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o
intento doloso de elidir a responsabilidade fiscal, a fim de se eximir do
imposto devido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Inocorre cerceamento de defesa quando a autoridade fiscal disponibiliza
todos os elementos da autuação ao contribuinte, abrindo prazo para as
devidas impugnações perante a instância julgadora administrativa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por conhecer do Recurso
Voluntário, afastar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial. Acolhido o pedido do
patrono para reduzir a multa qualificada para 100%, nos termos do artigo 8o da Lei 14.689/2023.
Vencida a conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, que deu provimento parcial para
excluir a qualificação da multa incidente no lançamento sobre omissão de rendimentos.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto convocado para eventuais participações), Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de autuação fiscal de exigência de IRPF, fatos geradores ocorridos no
período de 01/01/2016 a 31/12/2018. A instauração do procedimento fiscal no contribuinte e em
suas empresas decorreu de denúncias de crimes de lavagem de dinheiro, de ocultação de bens, de
Fl. 7423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
3
corrupção ativa/passiva, de fraude em licitações, de trabalho escravo, dentre outras. Em especial,
algumas dessas ilicitudes eram objeto de apuração no âmbito da Operação Reis do Gado.
O auto de infração indicou as seguintes infrações tributárias: omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica; omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada; omissão de receitas da atividade rural; glosa de despesas
da atividade rural e; compensação indevida de prejuízos da atividade rural.
Descreve o relatório do acórdão recorrido que:
Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação contra o
lançamento, alegando que os pagamentos recebidos seriam regulares, matéria
que será minudenciada no voto a seguir.
Insurge-se ainda acerca da multa aplicada, onde não teria restado
comprovado o dolo, seu caráter confiscatório, impossibilidade de cumular juros
moratórios de 1% ao mês com a taxa Selic, de aplicação de juros sobre multa de
ofício ou moratória e ainda da não-incidência de juros sobre a multa de ofício.
Requer:
... preliminarmente, anulando-se o auto de infração por preterição ao
direito de defesa, com a exclusão dos sujeitos passivos coobrigados, a
declaração de decadência dos créditos até 02/12/2016, da nulidade do
auto por cumulação de diversas penalidades e infrações, e, nulidade da
fiscalização que excedeu o prazo legal de 60 dias – artigo 7o, i, §2o do
decreto no 70.235/72, ou, subsidiariamente, no mérito, determinando a
anulação do presente auto de infração, por suas insubsistências, inexistindo
tributo ou qualquer cominação que dele advenha a ser recolhido, ainda que
em parte, pelos contribuintes, como a indevida multa de ofício.
311. Requer a conversão do julgamento em diligência para apurar a
veracidade das alegações apontadas, bem como a produção de todas as
provas admitidas em direito, em especial a produção de prova pericial.
312. Outrossim, requer a intimação dos Impugnante na pessoa de seu
representante legal infra-assinado para oportuna SUSTENTAÇÃO ORAL,
quando do julgamento da referida Impugnação; bem como reitera a
necessidade de conversão do julgamento em diligência para as verificações
necessárias para o real deslinde do feito e regularização da fiscalização
realizada.
313. Tendo em vista que a Autoridade Fiscal construiu e arquitetou o
presente lançamento por mais de 14 meses, incluindo em um único Auto de
Infração várias supostas infrações, fatos geradores, períodos e penalidades
diferentes, tendo o impugnante que analisar todo um universo de mais de
6.725 páginas em apenas 30 dias corridos (neles incluídos festas de Natal e
Reveillon, no qual sua equipe de colaborados já tinha férias programada),
Fl. 7424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
4
requer a posterior juntada de documentos e informações capazes de provar
o alegado.
314. Os subscritores da presente peça processual atestam que os
documentos que a instruem são autênticos e conferem com o original.
315. Ao final, requer, que todas as publicações de estilo sejam realizadas em
nome do seguinte advogado, Geraldo Cicari Bernardino dos Santos, inscrito
nos
quadros
da

OAB/GO
sob
o
no
27.682,
e-mail
geraldocicari@ffcadv.com.br, sob pena de nulidade.

Acordaram os membros da 6a TURMA/DRJ03 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, tendo apresentado a seguinte ementa de
acórdão.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Demonstrado o pagamento de valores não devidamente justificados, estes se
submetem a regular tributação.
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO.
Nas hipóteses em que não há pagamento de Imposto e/ou nos casos de dolo,
fraude e simulação, o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do
CTN). Súmula CARF n° 72 (vinculante).
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe,
cumulativamente, os seguintes requisitos: vínculo entre o responsável e o fato
gerador ou o sujeito passivo; interesse comum jurídico, não bastando o mero
proveito econômico; cometimento de ato ilícito com abuso de personalidade
jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal ou planejamento
tributário abusivo; e o ato ilícito tem de ser praticado com dolo.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a
infração e sua penalidade, conforme art. 16, inc. III do Decreto no.70.235/1972,
c/c o art. 373, inc. II da Lei no 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil PEDIDO
DE PERÍCIA . REQUISITOS LEGAIS O § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235/72
informa: Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 7425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
5
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO É cabível a aplicação da multa qualificada de
150% quando restar comprovado o intento doloso de elidir a responsabilidade
fiscal, a fim de se eximir do imposto devido.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Inocorre cerceamento de defesa quando a autoridade fiscal disponibiliza todos os
elementos da autuação ao contribuinte, abrindo prazo para as devidas
impugnações perante a instância julgadora administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformados, os sujeitos passivos apresentaram, tempestivamente, Recurso
Voluntário único, conforme atesta o Despacho no 11.974/2023 – ECOA/SRRF08, 27 de Fevereiro
de 2023, à e-fl.7348.
Alegam em Recurso Voluntário:
- tempestividade;
- preliminarmente, que o acórdão recorrido é nulo por ausência de enfrentamento
das razões da impugnação;
- preliminarmente, que o auto de infração é nulo por excesso de prazo de
fiscalização e da recuperação da espontaneidade da retificação das obrigações
acessórias;
- decadência do crédito tributário exigido em razão de operações ocorridas
anteriormente a 02/12/2016, conforme regra do art. 150, §4o, do CTN;
- que demonstrou que parcela dos valores recebidos por Luiz Martins Pires seriam
decorrentes de distribuição de lucros e dividendos e, portanto, isentas do IRPF;
- que na base de cálculo dos depósitos bancários há lançamentos que se referiam a
transferência da mesma titularidade, advinda de outras contas bancárias,
justificativa esta que não fora aceita pela fiscalização;
- que todas as operações - referentes a despesas glosadas da atividade rural - foram
devidamente demonstradas e comprovadas no curso da fiscalização;
Fl. 7426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
6
- que a possibilidade de glosa de prejuízos fiscais da atividade rural haveria decaído,
posto que decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a constituição do referido
prejuízo (31/12/2015) e o presente lançamento fiscal;
- que não ocorreu confusão patrimonial, devendo os responsáveis solidários serem
excluídos do polo passivo da autuação;
- subsidiariamente, que haja responsabilização proporcional das pessoas jurídicas,
com imputação individualizada de responsabilidades;
- que não cometeu as condutas autorizativas da qualificação da multa de ofício.

A PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário na qual defende:
- preliminarmente, inocorrência de nulidade da decisão de DRJ ou do auto de
infração, assim como de decadência;
- omissão dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas;
- omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada;
- omissão de rendimentos da atividade rural;
- regularidade da glosa de despesas da atividade rural;
- compensação indevida de prejuízos da atividade rural;
- responsabilidade solidária e confusão patrimonial das pessoas jurídicas indicadas
no auto de infração;
- a ocorrência de ação dolosa que implicaria a manutenção da multa de ofício
qualificada;
- que seja negado provimento ao Recurso Voluntário.

É o relatório do essencial.

VOTO
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário único é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Fl. 7427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
7
PRELIMINARES

Nulidade do acórdão recorrido por ausência de enfrentamento das razões da impugnação e;
Nulidade do auto de infração por excesso de prazo de fiscalização e da recuperação da
espontaneidade da retificação das obrigações acessórias

Analisaremos conjuntamente as duas alegações de nulidade supra, posto que os
argumentos dos contribuintes se interconectam em ambas as alegações de preliminares.
Afirma que o acórdão não enfrentou as razões trazidas pelo impugnante, em
especial quanto aos tópicos de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, e quanto
ao decurso do prazo de fiscalização.
Observa-se do voto do acórdão recorrido que todo o item “E”, e-fls. 7194/7212, é
dedicado a analisar o tópico da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Quanto ao
decurso do prazo de fiscalização, às e-fls. 7176/7177, esclareceu o julgador que o prazo de 60 dias
é prorrogável, nos termos da legislação citada.
O recorrente afirma ainda que:
ao analisarmos o lapso temporal decorrido entre o TIF no. 09 (fls. 182), datado de
30/03/2021, e o TIF no. 10 (fls. 191), datado de 02/06/2021, vemos que se
transcorreu prazo superior a 60 (sessenta) dias, sem a realização de qualquer
ato por parte das autoridades fiscais responsáveis pela fiscalização.
Assim, no entender do recorrente, teria ele recuperado a espontaneidade, motivo
pelo qual roga pela aplicação do disposto na Súmula CARF no75.
Todavia, omitiu o recorrente que ele próprio pediu, em 20/04/2021, prorrogação de
20 dias úteis no prazo de atendimento ao TIF no9. Em 19/05/2021 houve também pedido de
juntada de documentos por parte do contribuinte.
Espontaneidade deriva de inércia por parte da administração, o que de certo não
ocorreu. O próprio contribuinte deu causa à delonga do atendimento, tendo a administração
atuado intermediariamente, entre os TIF 09 e TIF 10, no sentido de decidir sobre ambos os
pedidos efetuados. Tal atuação inequivocamente indicou o prosseguimento dos trabalhos, visto
que os registros escritos são incluídos no dossiê de fiscalização.
Importante lembrar que recuperação de espontaneidade decorre da inércia da
administração, e não da inércia do contribuinte. Entendimento contrário estimularia o ilegal
desatendimento de intimações. Não é lícito à parte arguir falha para a qual concorreu, já que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ( Princípio do Nemo Auditur Propriam
Turpitudinem Allegans).
Fl. 7428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
8
Assim, não há que se falar em recuperação da espontaneidade por nenhum dos
sujeitos passivos, tampouco que a citada transmissão da DIRF da AGROPECUÁRIA UMUARAMA
LTDA, ocorrida em 16/08/2021, teria se dado sob fluência da espontaneidade.
Também não ocorreu a alegada omissão aos tópicos reclamados em recurso. Foram
enfrentados todos os argumentos suficientes a infirmar o convencimento do julgador, atendendo
ao disposto nos arts. 489 e 1022 da Lei no13.105/2015 (Código de Processo Civil – CPC).
O Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador encontra-se consolidado
na jurisprudência dos tribunais superiores, bem como na doutrina processualista sob a égide do
CPC 2015.
Não há que se falar na ocorrência de hipótese de nulidade prevista no art. 59 do
Decreto no70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Afastadas as preliminares de nulidade trazidas em sede recursal.

Decadência
A análise da decadência pela regra do art. 150, §4o, do CTN, é questão dependente
da análise de mérito quanto à ocorrência, ou não, de ilícitos que afastariam a citada regra.
Portanto, tal questão será tratada juntamente ao mérito, no tópico a seguir.

MÉRITO
Para melhor organização do texto do voto, separaremos a análise por infração
imputada, e respectivas alegações de defesa em recurso.

Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica

Destaca o Relatório Fiscal em seu item “E”, e-fl. 81/82.
64.Conforme descrito em itens subsequentes deste relatório, o sr. LUIZ PEREIRA
MARTINS PIRES, sócio fundador e administrador de diversas empresas do
denominado GRUPO UMUARAMA, recebeu milhões de reais de suas empresas,
não os declarou e tampouco os ofereceu à tributação. É forçoso notar que tais
valores por vezes eram depositados nas contas correntes do autuado
indiretamente por terceiros e não constavam da contabilidade das empresas
desse conglomerado econômico, o que evidenciou a existência de uma
contabilidade paralela, de “Caixa 2”, no núcleo empresarial do autuado.
Fl. 7429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
9
65.Os elevados montantes envolvidos em transações não contabilizadas em
vários anos, em diversas empresas, não apenas atestam que a contabilidade de
empresas vinculadas ao sujeito passivo não espelha a realidade de transações por
elas efetuadas, mas também afastam a possibilidade de equívocos e evidenciam
estratégias para remunerar indiretamente o dirigente mor das empresas do
Grupo UMUARAMA. Por seu turno, os recorrentes pagamentos indiretos, via
intermediários, revela uma nuance dessa metodologia empregada para ocultar o
beneficiário e verdadeiro fluxo de recursos.

(...)
68.Convém registrar também que uma pequena parte dos lançamentos em
questão (ANEXO 188) estava consignada na contabilidade de sociedades do
Grupo UMUARAMA como destinados ao autuado, entretanto, as justificativas
apresentadas pelo fiscalizado, administrador das empresas que o beneficiaram,
não condizem com os registros contábeis dessas sociedades e serão
oportunamente abordadas neste relatório.
69.Foi alegado inicialmente que esses recursos direcionados ao contribuinte
seriam “valores recebidos a título de distribuição de Lucros/Dividendos ou
adiantamentos, ou por conta e ordem” de suas empresas. Posteriormente, após
o autuado perceber que essas alegações não gozavam de respaldo contábil, suas
sociedades passaram a entregar retificações de Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF) e novas escrituras contábeis na tentativa de
conceder uma pseudoaparência de lucros aos repasses destinados ao sr. LUIZ
PEREIRA MARTINS PIRES. Cabe repisar que a fiscalização já se manifestou acerca
da não aceitação desses novos documentos apresentados pelas empresas do
Grupo UMUARAMA.
70.As alegações desencontradas do autuado deixam transparecer que não
importava a designação dada às verbas ora objeto de autuação, mas apenas
que elas lhe fossem destinadas.

Passaremos agora a analisar os valores recebidos das pessoas jurídicas
discriminadas no auto de infração.
No TIF no9 e Anexo I (e-fls. 182/189) os Auditores-Fiscais intimaram o fiscalizado a
comprovar a origem e a natureza dos recursos recebidos em uma série de transações bancárias a
crédito de contas correntes do fiscalizado junto a 03 agências do Banco Bradesco.
Em resposta ao TIF no9, Luiz Pereira Martins juntou as correspondências à e-fls.
621/729 (ANEXO 20), e os documentos e-fl. 730 (ANEXO 21 – Arquivo Não Paginável). Às e-fls.
624/634 foi apresentado quadro com justificativas individualizadas para cada transação. As
justificativas podem ser sintetizadas no seguinte quadro:
Empresa
CNPJ
Justificativas apresentadas
Fl. 7430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
10
Umuarama
Administração
e
Participação Ltda
33.644.634/0001-36
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos ou adiantamentos da Umuarama
Administração e Participação LTDA, ou por conta e
ordem da mesma./
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos ou adiantamentos da Umuarama
Administração e Participação LTDA, ou por conta e
ordem da mesma. (Marca Motors Veículos LTDA)
Umuarama
Edificações
e
Construções Ltda

e

Umuarama
Construções
e
Empreendimentos
Ltda
03.583.858/0001-14

e

14.937.103/0001-97
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos
da
Umuarama
Edificações
e
Construções LTDA, ou por conta e ordem da mesma./
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos
da
Umuarama
Edificações
e
Construções LTDA, ou por conta e ordem da mesma.
(M. F. Monsores Osaki)/
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos
da
Umuarama
Edificações
e
Construções LTDA, ou por conta e ordem da mesma.
(Umuarama Construções e Emp. LTDA)
Agropecuária
Umuarama Ltda

e

Agropecuária Por
Do Sol Ltda
15.320.781/0001-79

e

21.728.301/0001-06
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos da Agropecuária Umuarama LTDA,
ou por conta e ordem da mesma./
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos da Agropecuária Umuarama LTDA,
ou por conta e ordem da mesma. (Nadia Rural LTDA)/
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos da Agropecuária Umuarama LTDA,
ou por conta e ordem da mesma. (Masterboi LTDA)/
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos da Agropecuária Umuarama LTDA,
ou por conta e ordem da mesma. (Agropecuária Por
do Sol LTDA)/
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos da Agropecuária Umuarama LTDA,
ou por conta e ordem da mesma. (Agropecuária
Liliana LTDA/
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos da Agropecuária Umuarama LTDA,
ou por conta e ordem da mesma. (Agropecuária
Brusque LTDA)
Fl. 7431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
11
Imobiliária
Ceita
Core Ltda
07.786.555/0001-50
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos da Imobiliária Ceita Core LTDA, ou
por conta e ordem da mesma. (Carlos Alberto Mafra
Terra)/
- Valor recebido a título de distribuição de
lucro/dividendos da Imobiliária Ceita Core LTDA, ou
por conta e ordem da mesma. (José Luciano Franco
de Rezende)

As justificativas para os créditos cujas origens foi atribuída às pessoas jurídicas
acima são centradas na alegação de “Valor recebido a título de distribuição de lucro/dividendos, ou
por conta e ordem da mesma”, com pequenas variações de texto.
Da documentação apresentada depreende-se que, para alguns poucos créditos,
houve confirmação da origem por meio de extrato bancário. Contudo, houve créditos cuja origem
não foi identificada e, em nenhum dos créditos houve comprovação da natureza do crédito
recebido. Isto é, a que título o valor foi recebido pelo fiscalizado.
Em virtude da omissão do contribuinte, o TIF no10 e Anexo I (e-fls. 191/208)
efetuou reintimação para que fossem supridas as omissões no atendimento ao TIF no9. O Anexo I
apresenta quadro que resume, de forma individualizada, as omissões remanescentes.
Em resposta ao TIF no10, referente aos recebimentos de Umuarama Administração
e Participação, afirmou:
O aluguel, ficou estipulado entre partes no valor de R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais), a ser pago mensalmente no 1o dia útil de cada pela LOCATÁRIA MARCA
MOTORS VEÍCULO LTDA, tal como demonstrado no relatório de valores, o qual era
realizado na conta corrente do fiscalizado por conta e ordem da LOCADORA,
conforme comprova autorização em anexo (Doc. 11 B).
Assim, os valores recebidos pelo FISCALIZADO, relacionados nesse tópico
possuem como origem uma relação comercial entre locadora UMUARAMA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. e MARCA MOTORS VEÍCULO LTDA, onde
a proprietária do imóvel possui como usufrutuário vitalício o fiscalizado, sendo
que os valores creditados na conta do fiscalizado foram oferecidos a tributação
pela empresa locadora UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e
escrituradas na conta Caixa respectivamente através de um débito e um crédito,
remetendo os valores a título de distribuição de lucros e dividendos para
FISCALIZADO.
A resposta apresentada não remete a distribuição de lucros, tampouco foram
apresentados comprovantes que demonstrassem adequadamente essa natureza de recebimento.
Destacou o acórdão de DRJ que:
Fl. 7432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
12
O mesmo modus operandi – com pagamentos devidos a pessoas jurídicas
sendo feitos diretamente ao recorrente – seu administrador, se repete nos
rendimentos indiretos descritos nos tópicos do relatório fiscal – efls 87 a 97,
entre as empresas AGROPECUÁRIA UMUARAMA E A NADIA RURAL;
UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E A MARCA MOTORS VEÍCULOS
LTDA; UMUARAMA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA E A M. F. MONSORES
OSAKI LTDA; AGROPECUÁRIA UMUARAMA E A MASTERBOI; AGROPECUÁRIA
UMUARAMA E A AGROPECUÁRIA POR DO SOL; AGROPECUÁRIA UMUARAMA E
CESAR AUGUSTO VIEIRA 1091; UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
E
A
UMUARAMA
AUTOMÓVEIS
LTDA;
UMUARAMA
EDIFICAÇÕES
E
CONSTRUÇÕES E A UMUARAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS;
AGROPECUÁRIA UMUARAMA; UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO.

Em sede recursal, reafirma o contribuinte, que o Sr. Luiz Martins Pires “exerce o
cargo de administrador, usufrutuário das quotas sociais”, e que os valores que recebeu “são
decorrentes de distribuição de lucros e dividendos”. Afirma ainda que as referidas empresas
“possuíam em sua escrita fiscal e contábil lucros passíveis de distribuição”. Apresenta quadro (e-
fl.7280) que atestaria “a existência de saldos acumulados de lucro a serem distribuídos” nas ECF
2016, 2017 e 2018, das empresas : Umuarama Administração e Participação Ltda, Umuarama
Edificações e Construções Ltda, Agropecuária Umuarama Ltda, Agropecuária Por Do Sol Ltda, e
Imobiliária Ceita Core Ltda.
O quadro apresentado, por si só, não consegue demonstrar sequer se haviam
realmente saldos acumulados de lucros a serem distribuídos nos alegados valores. Menos ainda,
que teriam sido feitos todos os procedimentos jurídicos, contábeis, societários e financeiros, que
aperfeiçoam uma distribuição de lucros. Isso reafirma a constatação do relatório fiscal, ratificada
no acórdão de DRJ, de que:
Relatório Fiscal (e-fl.83)
75. (...) nenhum dos lançamentos ora objeto de autuação tem natureza de
distribuição de lucros. Os parcos lançamentos contabilizados em favor do
autuado foram registrados em contas de despesas, de empréstimos ou de
adiantamentos diversos, sem que esses supostos adiantamentos transitassem
por contas de resultado.
Ademais, o próprio contribuinte alega (e-fl.7280) que as supracitadas obrigações
acessórias foram enviadas extemporaneamente, em situação que afirma ser de recuperação de
espontaneidade. A suposta recuperação de espontaneidade já foi neste voto demonstrada ser
inexistente.
Não merecem acolhida as alegações do recorrente quanto a infração de Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.

Fl. 7433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
13

Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada

À e-fl.7281 aduz que restaram computadas transferências de mesma titularidade na
base de cálculo dos depósitos bancários de origem não comprovada. Insiste que:
a justificativa se deu com base na coincidência de datas e valores com os extratos
trazidos aos autos pela fiscalização, porém, está se furtou em diligenciar
devidamente e excluir do lançamento valores nitidamente duplicados na base de
cálculo do crédito tributário lançado.
Conforme cristalino no Relatório Fiscal, a autuação desta infração se fundamenta no
Art. 42 da Lei 9.430/1996, o qual traz presunção legal que inverte o ônus da prova para o
fiscalizado.
Argumenta que a fiscalização se furtou em diligenciar, quando cabia ao fiscalizado
demonstrar duas alegações.
À e-fl. 74, itens 45 e 46 do Relatório Fiscal, há o esclarecimento de que a fiscalização
considerou diversos lançamentos como comprovados. Entretanto, restou uma dúzia de depósitos
bancários cuja origem o contribuinte não se desincumbiu de comprovar. A maioria dos valores se
referem, uma parte a depósitos em cheques, os quais seriam de fácil comprovação por parte do
contribuinte, caso se tratasse de origem de mesma titularidade. Outra parte foram depósitos em
dinheiro, para os quais seriam necessários elementos de prova mais complexos para atestar sua
origem, não bastando mera coincidência de valores e datas, conforme pretendeu.
O Recurso Voluntário apenas reitera as alegações já trazidas em impugnação, sem
carrear os devidos elementos de prova.
Não merecem acolhida as alegações do recorrente quanto a infração de Omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.

Omissão de receitas da atividade rural

Fl. 7434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
14
Esta infração não foi objeto de recurso, tornando definitiva a decisão administrativa
de primeira instância, nos termos do Decreto no70.235/72, art. 42, parágrafo único.

Glosa de despesas da atividade rural

Discorrem os recorrentes que:
Todas as operações foram devidamente demonstradas e comprovadas no
curso da fiscalização, em resposta aos TIFs, tendo a autoridade fiscal reconhecido
a improcedência da absoluta maioria das despesas que pretendia glosar, ante a
devida comprovação por parte do contribuinte.
Ademais, destaque-se que a glosa de despesas realizadas em prazo superior
a cinco anos, está atingida pela decadência, posto que entre o lançamento com a
glosa das despesas e a informação do resultado da atividade rural, decorreu o
prazo decadencial.
Não procede a informação de que “todas as operações foram devidamente
demonstradas e comprovadas no curso da fiscalização”.
Breve consulta ao Relatório Fiscal, às e-fls. 77/79, revela que a fiscalização acatou
diversas despesas rurais, devidamente comprovadas. Assim, foram mantidas na autuação apenas
as não comprovadas listada na e-fl.78 e discriminadas no Anexo 186. Destaca o Relatório Fiscal em
seu item 56 que:
Em relação a boa parte dessas despesas, o contribuinte apenas fez meras
alegações de que eram relativas à venda de bovinos e de que não havia obtido
mais detalhes acerca dessas transações em virtude do tempo decorrido desde a
ocorrência do fato gerador
Na peça impugnatória não foi acostado nenhum documento comprobatório
acerca das despesas glosadas, assevera o acórdão de DRJ à e-fl.7193.
O Recurso Voluntário também não traz prova alguma, apenas repisa os argumentos
da impugnação de lançamento, inclusive quanto à suposta decadência já esclarecida no acórdão
de primeira instância.
Conforme esclarecido, o fato gerador é o recebimento do numerário, data que
estabelece o termo de início da contagem do prazo decadencial. Em que pese poderem haver
notas fiscais emitidas em anos-calendários anteriores a 2016, foram considerados apenas
recebimentos efetivados a partir de janeiro de 2016. Não prospera a alegação de decadência
sobre as glosas de despesas.
Fl. 7435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
15
Não merecem acolhida as alegações do recorrente que se insurgem quanto a Glosa
de despesas da atividade rural.

Compensação indevida de prejuízos da atividade rural

A argumentação apresentada neste item é similar à do item anterior, inclusive
quanto à suposta decadência. Igualmente não houve apresentação de documentação
comprobatória em nenhum momento processual.
Quanto à obrigatoriedade de apresentação da documentação exigida, dispõe a Lei
no 9.250/95 em seu art. 19.
Art. 19. O resultado positivo obtido na exploração da atividade rural pela pessoa
física poderá ser compensado com prejuízos apurados em anos-calendário
anteriores.
Parágrafo único. A pessoa física fica obrigada à conservação e guarda do Livro
Caixa e dos documentos fiscais que demonstram a apuração do prejuízo a
compensar.
Não tendo sido apresentados tais documentos, imperioso manter-se o lançamento.
Não merecem acolhida as alegações do recorrente quanto à infração de
Compensação indevida de prejuízos da atividade rural.

Solidariedade tributária

Argumenta o recorrente que não ocorreu confusão patrimonial, devendo os
responsáveis solidários serem excluídos do polo passivo da autuação. Subsidiariamente pede que
haja responsabilização proporcional das pessoas jurídicas, com imputação individualizada de
responsabilidades.
A solidariedade tributária foi imputada com fundamento no art. 124, inciso I, da Lei
n° 5.172/66, que assim dispõe:
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
Fl. 7436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
16
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
O Relatório Fiscal dedica 20 folhas (e-fls. 104/124) a demonstrar, minunciosamente,
inclusive por meio gráfico, a confusão patrimonial existente. Igualmente demonstra o interesse
comum, por parte de todos os sujeitos passivos arrolados, nas situações que constituíram os fatos
geradores.
Destaque-se o seguinte trecho do item 146 do Relatório Fiscal:
(...) o autuado se aproveitou da ingerência que detinha sobre essas empresas
para obter rendimentos e não os oferecer à tributação. Nesse cenário, tais
sociedades tiveram participação ativa em fatos geradores desta autuação e
estavam se favorecendo desse não recolhimento de tributos incidentes sobre as
verbas que beneficiaram o fiscalizado, já que não declararam e não
contabilizaram a grande maioria dos pagamentos a ele direcionados.
Diferentemente do afirmado em Recurso Voluntário, a atribuição de solidariedade
não se deu por conta simplesmente da utilização de um imóvel, ou de as empresas pertencerem
ao mesmo grupo econômico.
O robusto quadro probatório trazido pela fiscalização evidencia inclusive o conluio,
elemento caro à análise do próximo item, multa de ofício.
Não merecem acolhida as alegações do recorrente quanto às atribuições de
responsabilidade solidária.

Multa de ofício qualificada

Os recorrentes asseveram que não cometeram as condutas autorizativas da
qualificação da multa de ofício, não apresentando qualquer contestação sobre seu aspecto
quantitativo.
Cabe inicialmente destacar que a qualificação da multa de ofício não se deu sobre
todas as infrações autuadas. A multa de ofício qualificada foi imputada apenas sobre a infração de
Omissão De Rendimentos Recebidos De Pessoas Jurídicas, constante do item E do relatório fiscal.
Para as demais infrações incidiu apenas a multa de ofício estipulada legalmente em 75%, sem sua
qualificação.
A qualificação da referida infração se deu pelos motivos expostos nas e-fls.
124/127, merecendo destaque os seguintes trechos:
203. A conduta dolosa do autuado ante a Administração Tributária é apenas um
dos aspectos do contínuo de atitudes dolosas e ilícitas, ajustadas e sustentadas
Fl. 7437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
17
em conluio, indispensáveis ao sucesso do empreendimento delituoso coletivo. O
dolo do esquema tortuoso em tela restou configurado na medida em que uma
vasta gama de elementos probatórios convergentes expôs peças da engrenagem
ardilosa que pretendia ocultar contábil e artificialmente o verdadeiro fato jurídico
relacionado à omissão de rendimentos recebidos das empresas das quais o
contribuinte é administrador.
204. Conforme já discriminado neste relatório, diversas outras constatações
efetuadas pela fiscalização também ratificam a existência de dolo, fraude, conluio
e má-fé no presente caso, dentre elas: as evidências claras da existência de uma
contabilidade paralela, de “Caixa 2”; a não declaração reiterada de pagamentos
relacionados a valores relevantes; as tentativas de simular operações de
distribuições de lucros sem qualquer respaldo contábil e documental; a existência
de confusão patrimonial envolvendo o administrador e suas empresas; o fato de
os envolvidos terem coadunado com as irregularidades expostas neste relatório;
a frequência e o volume de transações entre os envolvidos, que permitem a livre
migração de capitais e a blindagem patrimonial; a comprovação da existência de
diversas fraudes contábeis, como a não contabilização de valores milionários por
diversos anos e a utilização de intermediários para tentar ocultar o verdadeiro
negócio por trás das transações (interpostas pessoas nas transações); as
simulações fraudulentas de empréstimo; e a presença de um emaranhado de
transferências vultosas de ativos e passivos entre o administrador e suas
empresas, sem efetivas contraprestações, num irrefutável abuso e desrespeito à
autonomia patrimonial e operacional das sociedades do GRUPO UMUARAMA.
O conjunto probatório evidencia a conduta dolosa, tendo a presença de fraude e
conluio entre os sujeitos passivos, devendo ser mantida a qualificação da multa de ofício. Por
esses motivos, a regra decadencial aplicável é a do art. 173, inciso I, do CTN, nos termos da Súmula
CARF no72.
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22564, de 14/06/2007 Acórdão no 2401-00249, de 08/09/2009
Acórdão no 1402-00506, de 31/03/2011 Acórdão no 2102-01186, de 18/03/2011
Acórdão no 105-17083, de 25/06/2008 Acórdão no 1103-00486, de 29/06/2011.

Deste modo, fica mantida a qualificação da multa de ofício e afastada a preliminar
de decadência. Em virtude do pleito presencial do patrono deve ser aplicada a multa qualificada
com o novo teto legal de 100%.
Fl. 7438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.725947/2021-51
18

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, afastar as preliminares e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO para aplicar o novo teto legal de 100% para a multa qualificada.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 7439
DF CARF MF
Original